Tribunal: STF
Processo: HC 268459
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COAÇÃO ATUAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.2.2026, por Joaquim Pedro de Morais Filho, em benefício próprio, no qual aponta como coator o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Agravo em Recurso Especial n. 3.019.500/SP.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos ter sido interposto pelo paciente o Agravo em Recurso Especial n. 3.019.500/SP. Em 5.9.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, dele não conheceu, nestes termos:
“Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por JOAQUIM PEDRO DE MORAIS FILHO à decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto com fundamento no art. 105, III, da Constituição Federal. 
É o relatório. Decido. 
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: deficiência de fundamentação.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido fundamento. 
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’. 
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito: (...).
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se” (consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).

Contra essa decisão foram interpostos diversos recursos de agravo. Em 22.9.2025, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou a distribuição dos agravos. 

3. Em 2.10.2025, o Ministro Herman Benjamin tornou sem efeito a decisão de distribuição dos agravos e determinou providências à Secretaria daquele Superior Tribunal:
“Chamo o feito à ordem. 
Torno sem efeito a decisão de fl. 589. 
Certifique a Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Penal acerca de quem foi o real subscritor das petições juntadas após a decisão de fls. 396-397. 
Determino o desentranhamento das petições de fls. 409-415, 416-422, 423- 429 e 430-436, porquanto são mera cópia e repetição da petição juntada às fls. 402-408. 
Desentranhem-se também as petições de fls. 468-497, 499-528, 529-558 e 559- 588, porque são reproduções exatas da petição juntada às fls. 438-467. 
Após, voltem os autos conclusos.
Publique-se. Intimem-se” (consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).

4. Em 9.10.2025, o Ministro Herman Benjamin, Relator do Agravo em Recurso Especial n. 3.019.500/SP, proferiu o seguinte despacho:
“Mediante análise dos autos, verifica-se que as petições de agravo regimental e petição de fls. 438-467 foram enviadas eletronicamente por quem não detém capacidade postulatória.
Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça entende que as petições iniciais e recursais devem estar assinadas por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, titular do certificado digital, representante legal do autor da petição.
Dessa forma, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o advogado VICTOR FERNADES TAVARES para que ratifique os termos das petições retro citadas, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. 
Publique-se. Intimem-se” (consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).

5. Pela inércia do defensor dativo, o Relator determinou, em 4.12.2025, a intimação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo “para manifestar-se se aceita o encargo da defesa técnica da parte Agravante” (consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).

Em 23.2.2026, pela ausência de manifestação da Defensoria Pública estadual, o Relator determinou a reiteração da intimação. 

6. Impetra-se, agora, o presente habeas corpus. O impetrante/paciente alega que “figura como Agravante nos autos do AREsp 3019500/SP, em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça. Ocorre que, conforme Certidão de Decurso de Prazo lavrada em 12/2/2026, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, devidamente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo fatal para interposição de recurso, encerrado em 11/02/2026” (fls. 1-2, e-doc. 1).

Argumenta que “a autoridade coatora, ao certificar o trânsito em julgado sem intimar o réu para constituir novo patrono ou sem verificar a nulidade por indefesa, sancionou a inércia estatal. O paciente encontra-se na iminência de ser preso (execução da pena) não porque sua conduta foi criminosa, mas porque o Estado-Defensor o abandonou à própria sorte, violando o princípio da ampla defesa substancial” (fl. 2, e-doc. 1). 

Ressalta que “o mérito da ação penal envolve a condenação de um cidadão cuja inimputabilidade/semi-imputabilidade foi atestada por LAUDO PERICIAL, documento este solenemente ignorado pelas instâncias ordinárias, caracterizando flagrante ilegalidade que autoriza a concessão da ordem de ofício” (fl. 2, e-doc. 1).

Salienta que este Supremo Tribunal “sedimentou o entendimento de que a defesa no processo penal não pode ser um mero formalismo. A ausência de manifestação recursal em momento crítico do processo, por inércia injustificada do defensor público, equivale à ausência de defesa” (fl. 2, e-doc. 1).

Assinala que “o prejuízo é evidente e irreparável: o trânsito em julgado de uma condenação criminal e a consequente expedição de mandado de prisão. Não se trata de ‘deficiência’ ou estratégia, mas de falta total de impugnação contra uma decisão que contraria a prova pericial dos autos” (fl. 2, e-doc. 1).

Assevera que “validar o trânsito em julgado nestas condições é punir o cidadão pela ineficiência da máquina estatal. O paciente não possui capacidade técnica para se defender sozinho (capacidade postulatória) e confiou sua liberdade ao Estado, que falhou. A manutenção da coisa julgada, neste cenário, fere o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF/88)” (fl. 3, e-doc. 1).

Acrescenta que, “além da nulidade processual, há nulidade material. O processo penal originário condenou o paciente ignorando laudo pericial que atestava sua condição mental (ausência de dolo/capacidade de entendimento). O cárcere comum para quem detém laudo pericial favorável à inimputabilidade constitui coação ilegal e tratamento desumano, vedado pela Carta Magna” (fl. 3, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Diante do exposto, roga-se a Vossa Excelência: 
a) O deferimento da MEDIDA LIMINAR, para suspender imediatamente a execução da pena e quaisquer ordens de prisão contra JOAQUIM PEDRO DE MORAIS FILHO, decorrentes do Processo AREsp 3019500/SP, ante a nulidade absoluta por ausência de defesa;
b) No mérito, a CONCESSÃO DA ORDEM de Habeas Corpus para: 
1. ANULAR a certidão de trânsito em julgado e os atos subsequentes no STJ; 
2. DETERMINAR A REABERTURA DE PRAZO para que a Defensoria Pública (ou defensor dativo a ser nomeado) apresente as razões recursais pertinentes, garantindo-se o contraditório; 
3. Subsidiariamente, reconhecer de ofício a atipicidade da conduta ou inimputabilidade com base no laudo pericial ignorado, trancando-se a ação penal” (fl. 4, e-doc. 1).

7. Em 2.3.2026, a Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho no sentido de que “o caso em análise não se amolda às atribuições da Presidência, previstas no art. 13, V, e, do RISTF. À Secretaria para que proceda à distribuição na forma regimental” (e-doc. 4).

8. Os autos vieram-me conclusos em 10.3.2026.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

10. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais ao exame do pedido e à verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.

O impetrante/paciente limitou-se a apresentar a petição inicial do presente habeas corpus, sem juntar aos autos algum documento. 

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência segundo a qual “constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida” (HC n. 146.777-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2018). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 262.500-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 30.10.2025).

“Embargos de declaração em habeas corpus recebidos como agravo regimental. 2. Deficiência na instrução do writ. 3. Ausência de documento que impede a exata compreensão da controvérsia. 4. É ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 225.870-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023).

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ. Precedentes: HC 137.315, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/02/2017; e RHC 128.305-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018. 2. In casu, a deficiência na instrução do habeas corpus, face à ausência de peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, bem como sua ininteligibilidade, implica o não conhecimento do writ. 3. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 197.833-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 12.5.2021).

11. Pelos elementos juntados aos autos e considerados os dados obtidos no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na espécie.

12. Diferente do que alega o impetrante/paciente, é de se realçar não ter sido certificado o trânsito em julgado da decisão proferida no Agravo em Recurso Especial n. 3.019.500/SP. Na espécie vertente, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, limitou-se a determinar, e reiterar, a intimação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo “para manifestar-se se aceita o encargo da defesa técnica da parte Agravante” (consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).

Observa-se que o Presidente daquele Tribunal Superior atua para assegurar ao paciente/impetrante o pleno exercício do direito de defesa.

13. É insuscetível de conhecimento o habeas corpus no qual não se indica ato específico a revelar prática, ao menos em tese, de comportamento abusivo ou conduta revestida de ilicitude a atingir a liberdade de locomoção de paciente.

A ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos, praticados pela autoridade indigitada coatora, caracterizadores de prática atual ou iminente de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude contra a liberdade de locomoção do paciente, inviabiliza, processualmente, o habeas corpus.
 
14. O habeas corpus destina-se à tutela imediata da liberdade física de ir, vir e permanecer dos indivíduos, permitindo, residualmente, a outras vias processuais a tutela jurisdicional contra eventuais ou alegadas ofensas desrespeitosas de outros direitos alegados.

O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de ações judiciais, especialmente quando a liberdade de locomoção física não seja objeto de específico questionamento.

No caso dos autos, não se evidencia ofensa direta, atual ou iminente ao direito à liberdade de locomoção do paciente/impetrante. 

15. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, inexistindo demonstração de risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não se revela pertinente a impetração de habeas corpus, cuja utilização supõe, necessariamente, a concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito do livre locomover da pessoa. Confiram-se os julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO PRISIONAL. PRISÃO CIVIL. TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 234.008-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2023).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÕES DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. O RECONHECIMENTO DA AUTORIA DE FATO TÍPICO DIVERSO NÃO JUSTIFICA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENDIDA REVISÃO DE FRAÇÃO APLICADA NA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. REGIME FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. (...) 5. O habeas corpus não é instrumento hábil a buscar restituição de bem apreendido, em razão da ausência de violação direta à liberdade de locomoção. 6. Agravo interno desprovido” (HC n. 228.238-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023). 

16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora